Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE ACESSÃO FÍSICA ARTIFICIAL. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de demolição de acessão física artificial sem a prévia notificação ao destinatário do ato e a instauração de procedimento administrativo correlato.
2. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 2.1. Agravo interno prejudicado.
3. O Distrito Federal argumenta que por se tratar de “obra em desenvolvimento” em área pública, sem autorização, a acessão física erigida pelo agravado é passível de demolição imediata, independentemente de notificação prévia, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Ocorre que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não permitem afirmar com segurança que a acessão física ainda está em estágio de “obra inicial ou em desenvolvimento”. 3.2. As imagens fotográficas trazidas aos autos retratam uma construção cuja estrutura parece estar completamente concluída. Também não há sinais de obra em andamento no local, à exceção de algumas poucas sobras de materiais de construção.
4. Por não se tratar de “obra inicial ou em desenvolvimento” é preciso observar a necessidade de prévia comunicação do ato demolitório ao interessado, para que ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. Assim determinam os artigos 124, inc. V, e 133, § 1o e § 4o, ambos da Lei local no 6.138/2018.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem também não permitem constatar, com a segurança necessária, a afirmada desvirtuação da destinação do imóvel pelo agravado, notadamente porque o projeto arquitetônico anexado parece ser compatível com a acessão artificial erigida no local e reflete, ao menos em uma primeira análise, a construção de unidade imobiliária de natureza residencial.
6. A atuação do Distrito Federal, sem a prévia notificação do interessado, consiste em evidente abuso de poder no exercício da autotutela, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal).
7. Como reforço argumentativo é perceptível que as presentes razões recursais, bem como a resistência oferecida pelo ente público à pretensão exercida pelo agravado nos autos do processo de origem, estão calcadas na alegação de que se trata de obra "em área pública, pertencente ao patrimônio da Terracap” ou mesmo de que “o autor não é proprietário do imóvel no qual está edificando, que pertence à Terracap”. 7.1. Acontece que no transcurso da marcha processual o recorrido se sagrou vencedor na licitação veiculada pela Terracap, que teve por objeto a alienação do bem imóvel objeto da demanda, sendo certo que o aviso de homologação respectivo faz menção, inclusive, à viabilidade de lavratura da escritura pública de compra e venda em nome do licitante vencedor, circunstância que também prejudica o acolhimento da pretensão recursal.
8. Recurso conhecido e desprovido.